Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600176-85.2024.6.16.0081
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600176-85.2024.6.16.0081

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600176-
85.2024.6.16.0081 (DRAP 0600175-03.2024.6.16.0081), que julgou improcedente a Ação de
impugnação ao pedido de candidatura - AIRC proposta pela Federação Psdb Cidadania - Diretório
Municipal de Marialva em desfavor de Flávia Cheroni da Silva Brita. Outrossim, deferiu o pedido de
registro da candidatura de Flávia Cheroni da Silva Brita para participar das eleições municipais de
2024. (Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposto por Federação PSDB Cidadania -
Diretório Municipal de Marialva, em desfavor ao Registro de Candidatura da requerente Flávia
Cheroni da Silva Brita, para o cargo de Prefeito da cidade de Marialva-PR alegando, em síntese, que
a requerente se encontra em situação de inelegibilidade, tendo em vista que sua
desincompatibilização de cargo público ocorreu somente em 07.07.2024, um dia após a última data
prevista para tal desiderato, nos termos do art. 1º, II, l, da Lei Complementar de 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
MARIALVA - PR (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FLAVIA CHERONI DA SILVA BRITA (RECORRIDA)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097103
02/10/2024
14:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.706

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600176-85.2024.6.16.0081 –
Marialva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - MARIALVA - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDA: FLAVIA CHERONI DA SILVA BRITA
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO.
MORA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso eleitoral interposto pela Federação PSDB Cidadania contra a
sentença proferida pelo Juízo da 81ª Zona Eleitoral de Marialva, que deferiu o
pedido de registro de candidatura de Flavia Cheroni da Silva Brita para o
cargo de prefeita, por estar comprovada a sua desincompatibilização do
cargo de professora.

1.2 O recorrente alegou que a desincompatibilização da candidata ocorreu
em 07/07/2024, após o prazo legal.

Num. 44097103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295921000000043048611
Número do documento: 24100214295921000000043048611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:45:38

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando que a recorrida se afastou tempestivamente de suas funções, e
que a mora administrativa não pode prejudicar sua candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a desincompatibilização
de Flavia Cheroni da Silva Brita foi realizada dentro do prazo legal,
considerando o afastamento por licença-prêmio e a data do registro
administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A desincompatibilização de servidores públicos para concorrer a cargos
eletivos está prevista no art. 1º, II, "l" da Lei Complementar n. 64/90, que
exige o afastamento três meses antes do pleito.

3.2 A candidata esteve em licença-prêmio de 08/04/2024 a 06/07/2024,
período no qual já estava afastada de suas funções. O pedido formal de
afastamento para concorrer foi feito em 24/06/2024, atendendo ao prazo
legal.

3.3 Embora o sistema da Secretaria de Educação do Paraná tenha registrado
o início da licença eleitoral apenas em 07/07/2024, porque o último dia da
licença-prêmio foi em 06/07/2024 e as datas não poderiam ser sobrepostas,
essa mora administrativa não pode prejudicar a candidata, uma vez que ela já
estava afastada de fato.

3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao reconhecer que
a mora administrativa na formalização do afastamento não impede o
deferimento do registro de candidatura, desde que o pedido de
desincompatibilização tenha sido tempestivo e o afastamento de fato tenha
ocorrido.

3.5 A sentença que deferiu o registro de candidatura deve ser mantida, pois
não houve irregularidade no cumprimento dos prazos de afastamento da
recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
deferiu o registro de candidatura de Flavia Cheroni da Silva Brita.

Tese de julgamento: A desincompatibilização de servidor público é válida
quando o afastamento de fato ocorre dentro do prazo legal, mesmo que a
efetivação administrativa sofra atraso, não sendo a mora administrativa
impeditiva do registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, II, "l"
c/c inciso IV.
Num. 44097103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295921000000043048611
Número do documento: 24100214295921000000043048611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:45:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) de Marialva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 81ª Zona
Eleitoral de Marialva, que deferiu o pedido de registro de candidatura de Flavia Cheroni
da Silva Brita para o cargo de prefeita, haja vista sua desincompatibilização do cargo de
professora.

Em suas razões recursais (ID 44064673), a federação recorrente aduziu, em
síntese, que a efetiva desincompatibilização da recorrida foi deferida e registrada em
sistema, em 07/07/2024, quando já havia finalizado o prazo legal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 44064680) alegando, preliminarmente,
a falta de impugnação específica da sentença. No mérito, arguiu que a recorrida gozou de
licença prêmio de 08/04/2024 a 06/07/2024, tendo solicitado seu afastamento para
concorrer a cargo eletivo em 24/06/2024, e a Secretaria de Educação do Estado incorreu
em erro ao anotar que o novo afastamento se iniciava em 07/07/2024. Pugnou, assim,
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 44080744).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A necessidade de desincompatibilização de servidor público municipal,
para concorrer ao cargo de prefeito, está prevista no art. 1º, inciso II, alínea “l” c/c com o
inciso IV, “a” da Lei Complementar nº 64/90, os quais transcrevo:

Num. 44097103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295921000000043048611
Número do documento: 24100214295921000000043048611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:45:38

“Art. 1º São inelegíveis:

(...)

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a
desincompatibilização;

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;

No caso dos autos, a candidata recorrida é funcionária da Secretaria de
Educação e exercia dois cargos em regime estatutário, como professora de nível
fundamental e médio, de modo que deveria se afastar das suas funções 3 (três) meses
antes do pleito, ou seja, a partir de 06/07/2024.

Para comprovar o afastamento, apresentou: a) requerimento formulado à
Secretaria de Educação, para que fosse informado que esteve em licença-prêmio até
06/07/24 (ID 44064570); b) procedimento administrativo referente ao pedido de
afastamento para concorrer ao pleito eleitoral (ID 44064647); c) dossiê com histórico
funcional, demonstrando o período que esteve em licença-prêmio e em licença para
concorrer (ID 44064648); d) publicação, no Diário Oficial, de seu afastamento para
concorrer ao pleito (ID 44064653).

Inobstante o início da licença para concorrer a cargo eletivo tenha sido em
07/07/2024, verifica-se que até o dia 06/07/2024 a recorrida esteve em licença-prêmio, a
qual iniciou três meses antes, no dia 08/04/2024.

Ora, o gozo de licença-prêmio desde o mês de abril do ano eleitoral
comprova que a recorrente esteve, de fato, afastada das funções de seu cargo.

No que diz respeito à data de início da licença para concorrer ao pleito,
registrada no dia 07/07/24, ou seja, um dia após o prazo legal de desincompatibilização, o
juízo da 81ª Zona Eleitoral bem registrou o seguinte:

“Consta dos autos que Flavia Cheroni solicitou sua desincompatibilização em
24/06/2024 (id 12311976), portanto, atendeu aos comandos do cronograma
estabelecido pelo Estado do Paraná aos servidores com intenção de concorrer ao
pleito de 2024, constando expressamente que o início do afastamento de daria em
06/07/2024. O cadastro só se efetivou no dia seguinte em razão de
impossibilidade de cadastramento no sistema do Estado do Paraná de
Num. 44097103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295921000000043048611
Número do documento: 24100214295921000000043048611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:45:38

afastamento para disputa de cargo eletivo em sobreposição ao último dia da
licença prêmio, o que não pode prejudicar a pretensa candidata.”

Assim, verifica-se que a recorrida agiu com diligência e cumpriu os prazos
necessários para formalizar sua desincompatibilização do cargo público.

A situação específica do sistema de Secretaria do Estado do Paraná, que não
permitiu a sobreposição da data final da licença-prêmio em relação à data inicial do
afastamento para concorrer ao pleito, não pode ser um empecilho ao registro de
candidatura da recorrida.

Ademais, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, com
fundamento na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “para comprovar a
desincompatibilização, basta que o requerimento (comunicação) tenha sido protocolado
tempestivamente E que o candidato tenha se afastado de fato do exercício de suas
funções, pois a mora administrativa na apreciação do pedido não pode prejudicar aquele
que pretenda participar do pleito” (neste sentido: RESPE 0000192-75.2016.6.24.0007, rel.
Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio. Dje 13/10/2016; Recurso Especial Eleitoral nº
34006, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES, PSESS - Publicado em Sessão, Data
29/11/2016; Recurso Eleitoral nº 10193, Relator Dr. NICOLAU KONKEL JÚNIOR, PSESS
- Publicado em Sessão, Data 06/10/2016).

Há que se concluir, portanto, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta e deferiu o presente registro de
candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) de
Marialva.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600176-
85.2024.6.16.0081 - Marialva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - MARIALVA -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
Num. 44097103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295921000000043048611
Número do documento: 24100214295921000000043048611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:45:38

PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO
- PR52606 - RECORRIDA: FLAVIA CHERONI DA SILVA BRITA - Advogados do(a)
RECORRIDA: DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778-A, SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295921000000043048611
Número do documento: 24100214295921000000043048611
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:45:38